Tribunal: TJDFT
Processo: 0706708-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu penhora no rosto dos autos referente a crédito do devedor-Agravado porque considerada de origem salarial. A um primeiro e provisório exame, entendo que merecem ser mantidos os efeitos da Decisão agravada, porquanto em princípio salários são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes. Tem-se aberto exceção em casos excepcionais que deverão ser justificados mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que não se evidencia de plano, pelo menos em princípio. Acerca das alegações de que se trata de importância que ultrapassa 50 (cinquenta) salários mínimos e por isso incidiria à hipótese a exceção contida no §2o, do art. 833, do CPC, são assertivas que não dispensam incursão no mérito e não tem o condão de num exame prefacial, em fase ainda incipiente do recurso, dar guarida à antecipação da tutela recursal. Ademais, risco de dano à digna sobrevivência do devedor é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal pelo menos até apreciação do recurso. Ouça-se a parte agravada. Intime-se. Brasília, 10 de abril de 2023 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator